Tribunal: TJPA
Processo: 0807809-17.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807809-17.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JEANPIERRE ALHADEF DE AGUIAR

AGRAVADO: EDSON JUN WATANABE, ALEXANDRE YU WATANABE, LORENA BITAR SEIFFERT WATANABE, EDSON JUN WATANABE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO DESNATURADO. REQUISITOS CUMULATIVOS, INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. PEDIDOS DE INDISPONIBILIDADE DE QUANTIAS VULTOSAS, SUSPENSÃO DE NEGÓCIOS DE ALIENAÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES QUE ALÉM DE REPRESENTAR POTENCIAL PREJUÍZO AO MISTER EMPRESARIAL DA PARTE AGRAVADA,
PERICULUM IN MORA INVERSO
, DEMANDAM AMPLA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária realizada em 18/09/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA,

de setembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

JEANPIERRE ALHADEF DE AGUIAR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade Empresarial de Fato c/c Dissolução e Apuração de Haveres e Pedido de Tutela de Urgência nº 0836279-28.2018.814.0301, ajuizada em desfavor de
EDSON JUN WATANABE, ALEXANDE YU WATANABE
e
LORENA BITAR SEIFFERT WATANABE
, cujo teor assim restou consignado (Id. 6494315):

(...) Ora, a comprovação da existência de pessoa jurídica, na qual o autor possui 10.000 quotas, registrada em 22/02/2017 como MGM CENTRÃO LOGISTICA de CNPJ nº 27.167.985/0001-09, consta evento de nº 5078975, juntamente com o segundo autor, porém este não junta qualquer comprovação da existência da sociedade comum ou de negociação desta como terceiro, qual seja Grupo RV Tecnologia.

Junte-se que não há qualquer comprovação da anuência do primeiro réu, enquanto empresarial individual quanto a fusão indicada pelo autor. Apenas a retirada deste da empresa CENTRÃO DISTRIBUIÇÃO DE RECARGA LTDA de CNPJ nº 07.757.663/0001-02 de id 5078960, a qual inclusive não comprova o efetivo registro da mesma, incluindo-a no polo passivo.

Junta ainda o autor balanço patrimonial da empresa individual do primeiro réu que em nada comprova a existência de sociedade de fato.

Os documentos de id 5079372 pag. 01-18, não se prestam para comprovar existência de sociedade de fato ou formação de grupo econômico.

Diante da falta de elementos mínimos, na presente fase de cognição sumária, da probabilidade do direito do autor sobre quotas de sociedade de fato, bem como de participação enquanto sócio no negócio jurídico com o Grupo RV Tecnologia, não há como deferir pedido de bloqueio de percentuais de quotas sobre valores e nem impelir terceiro a bloquear valores. Quanto ao pedido de que os réus se abstenham de suspender o pagamento ao autor do valor mensal de R$25.000,00, por se tratar de verba alimentar, bem se abstenham de suspender o custeio do plano de saúde do autor e de sua família, não há qualquer comprovação do pagamento mensal de tal valor ou despesa.

Portanto, diante da falta de comprovação da probabilidade do direito do autor, não há como deferir os pedidos de tutela provisória.

Isto posto, ausente os requisitos previstos no art. 300, do CPC, indefiro os pedidos dos autores de tutela de urgência. (...)

Em suas razões (Id. 1018785)
sustenta que em setembro/2015 passou a integrar, como sócio de fato, a sociedade individual Edson Jun Watanabe Centrão Telecom, competindo-lhe a direção geral e comercial, mister esse que lhe rendeu o pró-labore mensal de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), um veículo e plano de saúde familiar, notadamente em virtude dos valores agregados pelo seu
know-how
e
networking
. Pontua que após a recusa em proceder a sua inclusão na alteração societária, teria notificado a parte agravada, a fim de que fosse realizada liquidação da sociedade, bem como que se abstivesse de suspender o pró-labore mensal, e proceder à apuração de haveres, o que não foi atendido, tendo ocorrido a alteração societária em 11/04/2018, sem a inclusão do seu nome como sócio, sendo que Alexandre Yu Watanabe apenas integrou a sua esposa, a agravada Lorena Bitar Seiffert Watanabe.

Outrossim,
em sede de tutela provisória de urgência
, pretendeu o restabelecimento do pagamento mensal do pró-labore, bem como do plano de saúde familiar, eis que se encontra endividado, fato que compromete a sua subsistência e de sua família, além de estarem descobertos de assistência à saúde.
Meritoriamente
, pleiteia o provimento do presente recurso e a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que se determine: 1)
A
suspensão da alienação da atividade de negócio de Recarga Virtual e Física das operadoras
(VIVO, CLARO e Oi) para o
Grupo RV Tecnologia
, pelo valor de R$ 8.046.000,00 (oito milhões e quarenta e seis mil reais) ou alternativamente que o Juízo determine o
bloqueio do valor de R$ 1.070.118,00
(um milhão setenta mil cento e dezoito reais),
referente ao percentual de 13,30%
, (treze inteiros e trinta pontos percentuais) a que faz jus o Agravante, resultante de sua quota social, cujo reconhecimento é objeto de pedido da lide, devendo
o valor ser depositado em conta judicial à disposição do juízo
; 2) a
indisponibilidade daquele percentual
, que deverá perdurar até o deslinde da ação principal, devendo neste sentido ser expedido ofício à Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, para a efetivação do devido registro de indisponibilidade; 3) a
expedição de ofício ao Grupo RV Tecnologia
, pessoa jurídica de direito privado, com endereço para notificação à Avenida Rio Branco, nº 181, Edifício Século Frotin, 32º andar, bairro do Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20040-007, para que
proceda a suspensão da alienação da atividade de negócio de Recarga Virtual e Física das operadoras
(VIVO, CLARO e OI) para o Grupo RV Tecnologia, pelo valor de R$ 1.070.118,00 (um milhão setenta mil cento e dezoito reais), referente ao percentual de R$ 13,30% que faz jus o demandante e; 4)
que o percentual de haveres (resultado) apurados, vinculado ao percentual das quotas sociais indisponíveis
, seja depositado em Juízo pelos demandados Centrão Distribuição de Recarga Ltda, Alexandre Yo Watanabe e Lorena Bitar Seiffert Watanabe, sob pena de multa diária a ser arbitrado pelo Juízo.

A tutela provisória de urgência recursal foi parcialmente deferida (Id. 1048298)
, no sentido de manter apenas o pagamento do provável prolabore mensal que a parte agravante vinha auferindo.

Irresignada, a parte agravada interpôs recurso de agravo interno (Id. 1183282)
, induzindo esta relatora ao exercício do juízo de retratação, motivo pelo qual dei a ele provimento, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência recursal inicialmente concedida (Id. 1419905).

A parte agravada ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 1224715)
, esgrimando que
as transferências bancárias constantes dos autos não fazem prova da existência de vínculo societário entre os contendores, pois não demonstram o motivo daquela movimentação financeira. Pontua que havia sim relação com a parte ora agravada, mas que era de natureza empregatícia, de maneira que as transferências não se tratavam de pró-labore, mas de verbas salariais, havendo documentos nos autos que comprovam o pagamento de férias e 13º salário. Assevera que agiu de má-fé a parte agravada ao tentar induzirem erro este juízo quanto à natureza do vínculo existente entre ambos, pois era tão somente um colaborador que ocupava importante função na estrutura funcional como diretor, sendo muito bem remunerado. Acrescenta que não está caracterizado o risco de dano grave e de difícil reparação, pois foi a própria parte agravada quem pediu demissão junto à sociedade, além do que se encontra em plena atividade empresarial no ramo de distribuição de bebidas e representação esportiva. Ressalta o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, pois o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a depender do tempo que perdurar até a prolação de uma decisão final, pode redundar em quantia absurda que pode não ser restituída na hipótese de improcedência da demanda originária. Ponderou, ainda, a aplicação de multa diária em obrigação pecuniária, defendendo a sua impossibilidade. Por derradeiro, requereu o desprovimento do presente recurso, a fim de que seja mantida a decisão agravada.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1018918)
, restando preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Inexistindo preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Inicialmente,
não se pode olvidar que, a despeito da abordagem do mérito recursal neste momento, ao fim e ao cabo a discussão orbita em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, juízo este de mera probabilidade.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada que não vislumbrou a
probabilidade do direito do autor sobre quotas de sociedade de fato, bem como de participação enquanto sócio no negócio jurídico com o Grupo RV Tecnologia, indeferindo o pedido de bloqueio de percentuais de quotas sobre valores e nem impelir terceiro a bloquear valores
.

Pois bem.

Afiguro a probabilidade do direito invocado pela parte agravante em relação à existência de sociedade de fato constituída com a parte ora agravada, porquanto os extratos de conta bancária juntados aos autos sugerem que de outubro/2015 (Id. 1018832) até 29/03/2018 (Id. 1018835, pág. 07), a parte agravante recebeu transferências de Edson Jun Watanabe em valores que variam entre R$20.868,27 (vinte mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos) e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o que, aliado ao fato de a parte agravante ser Diretor Geral do “Grupo Centrão” (Id. 1018817, pág. 03) reforça a conclusão preliminar de que era sócio de fato da sociedade individual Edson Jun Watanabe – Centrão Telecom pertencente ao mesmo grupo, além do que aqueles valores se tratariam, provavelmente, de remuneração a título de pró-labore.

Ademais,
há elementos indicativos de que sua função transbordava a de mero colaborador da sociedade empresária, quer porque era diretor geral
do “Grupo Centrão” (Id. 1018817, pág. 03)
, quer porque os diálogos juntados aos autos (Id. 1194916, págs. 01/14), denotam relação de amizade - e não subordinação - entre os interlocutores, ora contendores, que tratam questões sensíveis acerca da administração societária, com destaque para o excerto contido no Id. 1194916-pág. 12, que ora merece transcrição:

- Alexandre Watanabe:

Amigo Jean
, bom dia.

Seguindo para SP.
Cuida da nossa empresa
, por favor.

Abraço Amigo!

- Jeanpierre Alhadef:

Bom dia meu grande amigo
. Boa viagem e
pode deixar que verei tudo pra nós
. Abs.

Ainda, milita em favor da parte agravante, a relação de funcionários do grupo societário em testilha e respectiva folha de pagamento (Id. 1194920, 11494921, 11494923, 11494924, 11494925 e 11494926), nas quais não é possível identificar o seu nome, indício este que corrobora o raciocínio segundo o qual a parte agravante era sócio de fato da “Centrão”.

De outro bordo, a parte agravada não logrou êxito em se desincumbir do ônus processual de infirmar a tese ao norte,
limitando-se a esgrimá-la sem o respectivo respaldo probatório.

Isso porque, em relação às transferências bancárias, afirma não fazerem prova de que os valores movimentados tratavam-se de remuneração, porém, também não esclareceu qual a natureza deles, já quanto ao pretenso vínculo trabalhista alegado, não conta nos autos CTPS, contrato de trabalho, ou qualquer outro documento idôneo à sua demonstração.

Portanto, remanesce a conclusão preliminar desta relatora, segundo a qual os valores transferidos convergem para a tese de pró-labore e não de pagamento salarial, bem como a de que
o pleito liminar de restabelecimento do da cobertura do plano de saúde não deve prosperar, notadamente porque era pago pela sociedade empresária MGM CENTRÃO LOGÍSTICA LTDA. (Id. 1018839, pág. 12) de cujo contrato social (Id. 1018821, págs. 02/13) não se infere que seja resultado da fusão com a sociedade empresária individual Edson Jun Watanabe – CENTRÃO TELECOM.

Contudo
, tal fato, por si só, ainda não é suficiente, no meu sentir, ao deferimento dos pedidos deduzidos em sede de tutela provisória de urgência na origem, pois o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
a propósito cumulativo
, previsto no art. 300
[1]
do CPC, não mais subsiste.

Primeiramente porque conforme consignei na decisão que julgou o recurso de agravo interno (Id. 1419905),
restou incontroverso nos autos que a parte agravada desenvolve outra atividade empresarial no ramo de distribuição de bebidas, denominada de “JP Distribuidora”, pois à decisão agravada, sobrevieram elementos novos elucidativos nesse sentido, quais sejam, as publicações em redes sociais (Id. 1183279) – que dão conta de grandes parcerias formadas no ramo em que atua, inclusive com celebridades do mundo esportivo – bem como o reconhecimento da própria parte agravada em sua peça de defesa recursal; fatos estes que atenuam o caráter iminente do perigo da demora que não possa aguardar o julgamento do feito, sendo provável que o risco à sobrevivência da parte ora agravante, vislumbrado por ocasião da concessão da tutela de urgência ora agravada, tenha cessado.

Posteriormente porque o nítido arrefecimento das incursões processuais da própria parte agravante, após o julgamento, a si desfavorável, do recurso de agravo interno, depõe contra a urgência alegada, o que, aliado ao tempo de tramitação processual, a desnatura.

Some-se, ainda, ao fato de ser prudente que o pleito deduzido, envolvendo suspensão de atividades de alienação, bloqueio/indisponibilidade de vultosa quantia, e apuração de haveres seja submetido à ampla instrução processual, a qual, inclusive, refoge à estreita liturgia recursal, sob pena de sérios prejuízos à consecução do mister da parte agravada, os quais, em última análise, podem ser irreversíveis, o que caracteriza
periculum in mora inverso
.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos, tal como lançada,
bem como pela advertência às partes de que eventual insurgência abusiva não será tolerada
.

Belém/PA,

de setemrbro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 19/09/2023